Tribunal: TJDFT
Processo: 0736773-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736773-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por LAC ENGENHARIA LTDA ME (ID 42136837). Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme lançada no ID 41223205. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 42136837. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora